Tribunal: STF
Processo: ARE 1385910
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 7):



    “Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - Pedido liminar para suspender a exigência de trabalho presencial dos professores da rede municipal de ensino de Capivari - Inadmissibilidade - Retorno dos servidores que não implica retomada de aulas presenciais, estas vedadas - Ausentes os requisitos autorizadores da medida, surge correto o indeferimento da tutela de urgência - Decisão agravada mantida. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 5, p. 4): 



      “o que se pede na presente demanda é simples, que a recorrida não obrigue os professores municipais a quebrarem o isolamento social neste momento de crise sanitária em que vive o Estado de São Paulo. O V. Acordão proferido pelo D. Desembargador advoga a tese de que não existe conflito entre os atos administrativos do Estado e do Município. Entretanto, o Estado de São Paulo, não editou nenhuma norma para que os professores cumpram sua jornada de trabalho nas unidades escolares, pelo contrário, o Estado luta de todas as formas para manter o máximo de paulistas em suas residências, o que não é feito pelo município recorrido.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso ante a incidência das súmulas 279, 280 e 636 (eDOC 7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência das súmulas 279, 280 e 636 (eDOC 7). Contudo, a agravante deixou de impugnar tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente